Tribunal: STF
Processo: HC 252775
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em favor de Pedro Henrique Duarte Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.773.654 - ES (2024/0396785-3).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses por tráfico de drogas. Requereu a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Todos os recursos foram inexitosos.



    No STJ, ainda está em trâmite o agravo em recurso especial.



    Nesta Corte, a impetrante diz que “este Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que os atos infracionais não são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que, por óbvio, o menor não comete crime, muito menos recebe pena.”



    Requer “a) Que seja concedida a medida liminar, inaudita altera pars reformando o acórdão objurgado, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei n°. 11.343/06; b) Em razão do writ estar devidamente instruído com as cópias necessárias, requer seja a autoridade coatora dispensada de prestar informações, observadas as demais formalidades legais. c) Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar concedida, para manter a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, reduzindo-se a pena, na terceira fase, no equivalente a 2/3 da pena intermediária.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Quer a defesa que incida sobre a pena fixada a minorante do § 4ª do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sustentando ilegalidade nas razões expostas pela Corte de origem, que assim decidiu: (e-STJ Fls. 322/323): 



    Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006 são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. No caso em apreço, não obstante o réu seja primário e portador de bons antecedentes, os elementos dispostos nos autos evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas. 



    Digo isso, pois conforme atestado às fls. 131/150, o ora recorrente foi condenado em 04 (quatro) procedimentos de apuração de ato infracional, todos pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, todos cometidos no mesmo bairro, nos anos de 2015, 2016 (duas vezes) e 2017. 



    Assim, considerando se apura nestes autos crime de tráfico de entorpecentes praticado no ano de 2017, é certo que os atos infracionais praticados pelo apelante quando adolescente possuem total conexão temporal e circunstancial com o delito em apreciação, o que evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas ao tempo dos fatos. (...) 



    Assim, demonstrada a correlação fática e temporal entre os atos infracionais cometidos pelo apelante quando adolescente e o crime em comento, evidencia-se a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual é incabivel o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado in casu. 



    Quanto ao ponto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes também do Supremo Tribunal Federal (HC n. 650.819/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/05/2021). 



    [...]



    Do excerto acima mencionado, verifica-se que houve fundamentação idônea e consentânea com o entendimento desta Corte, apta, assim, a manter o afastamento da benesse almejada, uma vez que foram apontados quatro registros por situação análoga ao crime de tráfico, entre 2015 e 2017 (ano em que ocorreu o fato sob apuração).



    Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que o registro de ato infracional, por si só, não impede a aplicação do redutor.



    Como se vê, no caso dos autos, não é verdade que o redutor deixou de ser aplicado apenas porque o requerente ostentava condenação quando menor de idade.



    Muito embora o Juízo haja registrado a presença dos atos infracionais, colhe-se dos autos que o paciente tem uma vida inteira dedicada ao tráfico, que começou na menoridade e se perpetuou assim que atingida a maioridade.



    Tais registros, evidentemente, não podem ser valorados na dosimetria. Todavia, o requerente não interrompeu sua vida infracional quando completou 18 anos.



    Os autos revelam que, no momento da prisão, o requerente desenvolvia o comércio regular de drogas na região, de modo que não tinha mesmo direito ao redutor.



    Isso porque os atos infracionais e o crime ora em exame foram praticados no mesmo campo temporal, a revelar que, atingida a maioridade, a atividade criminosa não foi interrompida. (eDOC 2, p. 7)



    Veja-se o precedente:



    Ora, é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido jurídico-legal. 



    Ocorre que o Juízo singular apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante.



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que não milita, em favor do agravante, a eventualidade do crime praticado.



    O que a DPU quer é que esta Corte entenda que, até 18.11.2013, data anterior ao atingimento da maioridade, o agravante se dedicava a atos infracionais. 



    Depreende-se dos argumentos da Defensoria que, em 19.11.2013, o agravante teria interrompido sua dedicação a atos infracionais e teria, já com 18 anos de idade, dado início a uma nova vida. Em 9.1.2014, menos de dois meses depois, o agravante teria praticado o crime objeto desta impetração, de forma isolada e pontual. (eDOC 2, p. 15) 



    Ora, o contexto fático dos autos não me permite concluir de modo diverso da conclusão a que chegou o Tribunal de origem: o agravante se dedica, desde seus 13 anos de idade, a atividades criminosas, tendo completado os 18 anos na dedicação a essas atividades. (AgR no HC 152.100, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2018)



    É inteiramente diferente daquele que comete ato infracional isoladamente e, anos depois, é surpreendido no tráfico de drogas, sem qualquer demonstração de continuidade do comércio de drogas.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente